Tribunal: STJ
Processo: 1038634-13.2021.8.26.0002
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2256022 - SP(2026/0031465-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: DANIEL NUNES ROMERO
ADVOGADOS
: ALEX DE ARAÚJO VIEIRA - SP221544
VICTOR HUGO DI RIBEIRO - SP318474
RECORRIDO
: PROMARKET PROMOCAO DE EVENTOS E LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: RENAN SOARES DE ARAÚJO - GO027780
SUELMA OLIVEIRA ELIAS - GO026749
EMENTA
DIREITO
PRIVADO.
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CORE E INCIDÊNCIA DA
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
LEI N. 4.886/1965.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que manteve a improcedência da ação e majorou honorários.
2. A controvérsia trata de ação declaratória de existência de relação jurídica de
representação comercial
pedido de indenização por aviso prévio e
das
c/c
1/12
comissões, com alegado contrato verbal entre 2007 e 2020.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, afastou
a
por ausência de registro no CORE e fixou sucumbência e
Lei n. 4.886/1965
honorários no mínimo legal.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, aplicou o Código Civil
em razão da falta de registro e majorou honorários para 15%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a ausência de registro no CORE, de
natureza administrativa, afasta a incidência da
quando presentes
Lei n. 4.886/1965
os elementos da atividade; (ii) examinar se a relação deve observar o art. 710,
parágrafo único, do Código Civil
a
com regime de mandato
c/c Lei n. 4.886/1965,
mercantil; (iii) verificar se houve violação dos arts. 369, 373, I, 442, 443, 357 e
450 do Código de Processo Civil quanto à correta aplicação da lei federal e às
garantias do contraditório e da ampla defesa; (iv) saber se houve ofensa aos arts. 5,
XXXV, LIV, LV, e 93, IX, da Constituição Federal pela negativa de tutela e
condicionamento à inscrição no CORE; e (v) definir se a exigência de registro
violou os arts. 1, IV, e 170 da Constituição Federal e o
do Código Civil
art. 884
por restringir a livre iniciativa e permitir enriquecimento sem causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ: a ausência de registro no CORE afasta a
Documento eletrônico VDA56111211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:36
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 621a4746-d986-4812-a247-7dd3017bd0cd

incidência da
e sujeita a relação ao Código Civil, não sendo
Lei n. 4.886/1965
devidas a indenização de
das comissões e o aviso prévio.
1/12
7. Incidem a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 211 do STJ por falta de
prequestionamento, e a Súmula n. 284 do STF por deficiência na fundamentação.
8. Matéria constitucional não é examinável pelo STJ, por se tratar de competência
do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ: a ausência de registro
no CORE afasta o microssistema da
e as verbas indenizatórias
Lei n. 4.886/1965
específicas, incidindo o regime do Código Civil. 2. Incidem as Súmulas n. 282 do
STF e n. 211 do STJ por ausência de prequestionamento, e a Súmula n. 284 do
STF por deficiência na fundamentação. 3. Matéria constitucional não é examinável
pelo STJ.”.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 1, 27, j e 34; CPC, arts. 85,
Lei n. 4.886/1965,
§§ 2o e 11, 357, 369, 373, I, 442, 443 e 450; CC, arts. 710, parágrafo único, e 884;
CF, arts. 1, IV, 5, XXXV, LIV e LV, 93, IX e 170.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 83; STF, Súmulas n. 282 e 284;
STJ, Súmula n. 211; STJ, AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.131.954/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
3/6/2024;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 1.847.424/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro João
28/8/2023;
REsp n. 2.129.315/SC,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:36
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 621a4746-d986-4812-a247-7dd3017bd0cd

RECURSO ESPECIAL No 2256022 - SP(2026/0031465-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: DANIEL NUNES ROMERO
ADVOGADOS
: ALEX DE ARAÚJO VIEIRA - SP221544
VICTOR HUGO DI RIBEIRO - SP318474
RECORRIDO
: PROMARKET PROMOCAO DE EVENTOS E LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: RENAN SOARES DE ARAÚJO - GO027780
SUELMA OLIVEIRA ELIAS - GO026749
EMENTA
DIREITO
PRIVADO.
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CORE E INCIDÊNCIA DA
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
LEI N. 4.886/1965.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que manteve a improcedência da ação e majorou honorários.
2. A controvérsia trata de ação declaratória de existência de relação jurídica de
representação comercial
pedido de indenização por aviso prévio e
das
c/c
1/12
comissões, com alegado contrato verbal entre 2007 e 2020.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, afastou
a
por ausência de registro no CORE e fixou sucumbência e
Lei n. 4.886/1965
honorários no mínimo legal.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, aplicou o Código Civil
em razão da falta de registro e majorou honorários para 15%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a ausência de registro no CORE, de
natureza administrativa, afasta a incidência da
quando presentes
Lei n. 4.886/1965
os elementos da atividade; (ii) examinar se a relação deve observar o art. 710,
parágrafo único, do Código Civil
a
com regime de mandato
c/c Lei n. 4.886/1965,
mercantil; (iii) verificar se houve violação dos arts. 369, 373, I, 442, 443, 357 e
450 do Código de Processo Civil quanto à correta aplicação da lei federal e às
garantias do contraditório e da ampla defesa; (iv) saber se houve ofensa aos arts. 5,
XXXV, LIV, LV, e 93, IX, da Constituição Federal pela negativa de tutela e
condicionamento à inscrição no CORE; e (v) definir se a exigência de registro
violou os arts. 1, IV, e 170 da Constituição Federal e o
do Código Civil
art. 884
por restringir a livre iniciativa e permitir enriquecimento sem causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ: a ausência de registro no CORE afasta a
incidência da
e sujeita a relação ao Código Civil, não sendo
Lei n. 4.886/1965
Documento eletrônico VDA55842069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:11
Código de Controle do Documento: 12ffc3a4-806b-4f69-89c6-5512941da16a

devidas a indenização de
das comissões e o aviso prévio.
1/12
7. Incidem a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 211 do STJ por falta de
prequestionamento, e a Súmula n. 284 do STF por deficiência na fundamentação.
8. Matéria constitucional não é examinável pelo STJ, por se tratar de competência
do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ: a ausência de registro
no CORE afasta o microssistema da
e as verbas indenizatórias
Lei n. 4.886/1965
específicas, incidindo o regime do Código Civil. 2. Incidem as Súmulas n. 282 do
STF e n. 211 do STJ por ausência de prequestionamento, e a Súmula n. 284 do
STF por deficiência na fundamentação. 3. Matéria constitucional não é examinável
pelo STJ.”.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 1, 27, j e 34; CPC, arts. 85,
Lei n. 4.886/1965,
§§ 2o e 11, 357, 369, 373, I, 442, 443 e 450; CC, arts. 710, parágrafo único, e 884;
CF, arts. 1, IV, 5, XXXV, LIV e LV, 93, IX e 170.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 83; STF, Súmulas n. 282 e 284;
STJ, Súmula n. 211; STJ, AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.131.954/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
3/6/2024;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 1.847.424/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro João
28/8/2023;
REsp n. 2.129.315/SC,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por DANIEL NUNES
ROMERO, com fundamento no
III,
da Constituição Federal, contra
art. 105,
a,
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em apelação cível nos
autos de ação declaratória de existência de relação jurídica de representação
comercial
pedido de indenização.
c/c
O julgado foi assim ementado às fl. 1217:
APELAÇÃO Ação declaratória de existência de relação jurídica de representação
comercial c.c. pedido de indenização - Pretensão de recebimento de indenizações
previstas na
pela rescisão contratual sem aviso-prévio Sentença de
Lei no 4.886/65
improcedência Recurso interposto pelo autor Preliminar de cerceamento de defesa
suscitada diante do julgamento antecipado da lide Não configuração - Mérito -
Documento eletrônico VDA55842069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:11
Código de Controle do Documento: 12ffc3a4-806b-4f69-89c6-5512941da16a

Autor que não detém registro perante o Conselho Regional dos Representantes
Comerciais como por ele mesmo admitido - Impossibilidade de incidência das
normas da
- Incidência do Código Civil - Precedentes do Egrégio
Lei no 4.886/65
Superior Tribunal de Justiça – ônus da sucumbência carreados ao autor - Verba
honorária bem arbitrada à luz dos critérios elencados no artigo 85, parágrafo 2o do
CPC - Sentença inalterada Recurso desprovido.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1o,
porque a ausência de registro no CORE tem
Lei n. 4.886/1965,
natureza administrativa e não afasta a incidência do microssistema da
representação quando presentes os elementos da atividade (fls. 1232-1236);
b) 710, parágrafo único, Código Civil, pois a relação de representação
comercial deve observar o regime do mandato mercantil quando incluídos poderes
correlatos,
visto que o acórdão negou aplicação adequada ao
c/c Lei n. 4.886/1965,
enquadramento jurídico dos fatos incontroversos (fls. 1234-1236);
c) 369, 373, I, 442, 443, 357, 450, Código de Processo Civil, porquanto
não há pretensão de reexame de provas e a controvérsia é jurídica, devendo o
Tribunal aplicar corretamente a lei federal à moldura fática já reconhecida, além de
assegurar contraditório e ampla defesa (fls. 1231-1236);
d) 5, XXXV, LIV, LV, e 93, IX, Constituição Federal, visto que a
negativa de tutela à indenização legal e o condicionamento à inscrição no CORE
violam acesso à justiça, devido processo legal, contraditório e motivação adequada
(fls. 1235-1236); e,
e) 1o, IV, 170, Constituição Federal, e 884, Código Civil, porque a
exigência de registro como condição de validade do vínculo contraria livre
iniciativa e veda enriquecimento sem causa, devendo ser reconhecida a
remuneração e a indenização pela rescisão imotivada (fls. 1234-1236).
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, se reconheça a existência de relação de representação comercial entre as
Documento eletrônico VDA55842069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:11
Código de Controle do Documento: 12ffc3a4-806b-4f69-89c6-5512941da16a

partes e se condene a recorrida ao pagamento das verbas devidas, inclusive custas
e honorários; requer ainda o conhecimento do recurso para que se determinem as
publicações exclusivamente em nome dos patronos indicados (fls. 1240).
Contrarrazões às fls. 1260-1271.
O recurso especial foi admitido (fls. 1272-1273).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de ação declaratória de existência de
relação jurídica de representação comercial
pedido de indenização em que a
c/c
parte autora pleiteou o reconhecimento de contrato verbal de representação
comercial entre junho de 2007 e junho de 2020, com o pagamento de aviso prévio
e indenização correspondente a
do total de comissões recebidas, com
1/12
fundamento nos arts. 27 e 34 da Lei n. 4.886/1965.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
por entender que a ausência de registro do autor no conselho de classe afasta a
incidência da
e, por consequência, a indenização legal; fixou
Lei n. 4.886/1965
ônus de sucumbência ao autor e honorários no mínimo legal, à luz do
§ 2o,
art. 85,
do Código de Processo Civil.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença por seus
fundamentos, assentando que a falta de registro no CORE afasta o microssistema
da
e impõe a incidência do Código Civil; majorou os honorários
Lei n. 4.886/1965
de sucumbência para 15%, nos termos do
§ 11, do Código de Processo
art. 85,
Civil.

Passo, pois, à análise das proposições deduzidas.
O recurso não merece prosperar.

Documento eletrônico VDA55842069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:11
Código de Controle do Documento: 12ffc3a4-806b-4f69-89c6-5512941da16a

I - Art. 1o da Lei no 4.886/65
O acórdão recorrido está em plena consonância com a jurisprudência
consolidada da Segunda Seção deste Tribunal Superior, no sentido de que a
ausência de registro do representante comercial no Conselho Regional (CORE)
afasta a incidência do microssistema protetivo da
sujeitando a
Lei no 4.886/65,
relação contratual ao regime geral do Código Civil.
Nessa condição, embora o representante não registrado faça jus à
remuneração pelos serviços efetivamente prestados, não lhe são devidas as verbas
indenizatórias específicas da lei especial, como a indenização de
do total das
1/12
comissões (art. 27, ) e o aviso prévio (art. 34).
Confira-se o trecho do acórdão recorrido às fls.1225-1226:

Nos termos da jurisprudência firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, a
ausência de registro no Conselho Regional de Representantes Comerciais afasta
aplicação do regime jurídico específico imposto pela Lei n.o
fazendo
4.886/65,
incidir o regime geral do Código Civil.
(...)Nesse quadro, à luz dos pedidos formulados e diante da ausência de
registro do autor perante o CORE, afastada a incidência no caso da Lei no 4.886/65,
não havendo possibilidade de indenização do artigo 27, inciso J e de aviso prévio
nos termos do artigo 34, ambos de referida legislação.
Logo, a improcedência da ação era mesmo medida de rigor, com ônus da
sucumbência carreados ao autor, anotando-se que já arbitrada a verba honorária no
mínimo legal à luz dos critérios elencados no artigo 85, parágrafo 2o do CPC, nada
autorizando sua redução.

A orientação é uniforme nas Terceira e Quarta Turmas, que compõem a
Segunda Seção: reconhececndo a validade do contrato verbal de representação
comercial. Entretanto, a ausência do registro do representante comercial no
Conselho Regional afasta a incidência do microssistema de que trata a
inclusive a indenização de que cuida o artigo 27, j, do referido
Lei no 4.886/65,
diploma legal. (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.131.954/SP,
Documento eletrônico VDA55842069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:11
Código de Controle do Documento: 12ffc3a4-806b-4f69-89c6-5512941da16a

Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
3/6/2024,
5/6/2024,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 1.847.424/MG,
julgado em
DJe de
.
28/8/2023,
31/8/2023)
Sendo a decisão recorrida harmônica com essa orientação
jurisprudencial, incide a Súmula n. 83 do STJ.

II – Arts. 710, § único, 884, do CC; arts. 69, 373, I, 357, 442, 443 e 450 do CPC
Verifico, portanto, que os artigos suscitados não foram objeto de análise
pelo Tribunal de origem, atraindo o óbice da falta do prequestionamento e a
incidência da Súmula n. 282 do STF, segundo a qual é inadmissível o recurso
quando a questão federal suscitada não foi apreciada pela decisão recorrida, bem
como da Súmula n. 211 do STJ, que dispõe ser inviável o recurso especial quanto à
matéria não enfrentada pelo acórdão recorrido.
Ademais, ainda que superado tal óbice, os artigos indicados não
guardam pertinência com os fundamentos apresentados, o que conduz à aplicação
da Súmula n. 284 do STF, diante da deficiência na fundamentação recursal.
O STJ entende que o prequestionamento pressupõe efetivo debate e
apreciação pelo acórdão recorrido, ainda que não haja menção expressa aos
dispositivos invocados. Conclui-se, portanto, pela incidência conjunta dos óbices
das Súmulas n. 282 e 284 do STF, 211 do STJ.

III -Arts. 1°, IV, 170, 5o, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição
Federal
Documento eletrônico VDA55842069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:11
Código de Controle do Documento: 12ffc3a4-806b-4f69-89c6-5512941da16a

Quanto ao argumento de violação de dispositivos da Constituição
Federal, registre-se que refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa
a artigo da Constituição Federal (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.129.315/SC,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
22/8/2024)
IV - Conclusão

Ante o exposto, não conheço d recurso especial.
o
Majoro, de 15% para 18% sobre o valor da condenação, os honorários de
sucumbência fixados na origem, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,

É o voto.
Documento eletrônico VDA55842069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:11
Código de Controle do Documento: 12ffc3a4-806b-4f69-89c6-5512941da16a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.256.022 / SP
Número Registro: 2026/0031465-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10386341320218260002
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DANIEL NUNES ROMERO
ADVOGADOS
: ALEX DE ARAÚJO VIEIRA - SP221544
VICTOR HUGO DI RIBEIRO - SP318474
RECORRIDO
: PROMARKET PROMOCAO DE EVENTOS E LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: RENAN SOARES DE ARAÚJO - GO027780
SUELMA OLIVEIRA ELIAS - GO026749
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56084962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:46
Código de Controle do Documento: 55f335fb-13c2-41ec-b150-b0fc50233ce3

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:46
Código de Controle do Documento: 55f335fb-13c2-41ec-b150-b0fc50233ce3